Tribunal: TJMT
Processo: 0014832-73.2016.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014832-73.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR - CPF: 694.158.031-34 (APELANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), NAIARA EDUARDA BRITO SALA - CPF: 009.947.391-76 (ADVOGADO), FILIPE BORGES DE ARRUDA - CPF: 709.366.841-00 (APELANTE), P H F PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME - CNPJ: 16.662.211/0001-20 (APELADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), FLAVIO ENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 918.885.651-87 (APELADO), FERNANDO BORGES COSTA - CPF: 838.703.261-15 (APELADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE AGENCIAMENTO ARTÍSTICO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. CONTRATO RESCINDIDO POR FALTA DE TRANSPARÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos, ajuizada por Ricardo e outro, ex-empresários da dupla musical Pedro Henrique & Fernando, contra os representados, ora apelados. A ação tem por objeto o contrato de assessoramento artístico firmado em 2013, com base em procuração pública de 2011 e em negociações iniciadas verbalmente em 2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir qual das partes deu causa à rescisão do contrato de agenciamento artístico; e (ii) estabelecer se os apelantes fazem jus à indenização por perdas e danos decorrentes da rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise contratual e fática realizada pelo Juízo singular evidencia que a controvérsia decorre da ausência de repasses e de prestação de contas por parte dos apelantes, o que causou o rompimento do vínculo contratual por iniciativa dos próprios empresários.

Os documentos trazidos aos autos pelos apelantes não comprovam os alegados investimentos ou despesas efetuados em favor dos apelados, limitando-se a registros genéricos e incompletos, sem demonstração de receita líquida ou repasses.

A quebra da relação de confiança entre as partes se consolidou com a propositura, pelos apelados, da Ação de Prestação de Contas nº 0043208-06.2015.8.11.0041, instaurada pela ausência de comprovação da destinação dos valores faturados sob o contrato.

As cláusulas contratuais preveem expressamente a obrigação de prestação de contas mensal, o que não foi cumprido pelos apelantes, configurando inadimplemento contratual.

Conforme a regra do ônus da prova (art. 373, I, CPC), cabia aos autores\apelantes comprovar o cumprimento de suas obrigações contratuais, o que não ocorreu, impedindo o acolhimento de suas pretensões indenizatórias.

A alegação de prejuízo financeiro e direito à indenização depende da demonstração do adimplemento contratual e da ocorrência de inadimplemento culposo da parte adversa, elementos ausentes no caso concreto.

Não há falar em majoração de honorários recursais, diante do arbitramento no percentual máximo permitido na instância originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A ausência de prestação de contas configura inadimplemento contratual suficiente para justificar a rescisão de contrato de agenciamento artístico.

Compete à parte autora, que alega ter cumprido com suas obrigações, demonstrar documentalmente a regularidade das receitas e repasses aos representados, sob pena de improcedência de seu pedido.

O rompimento do vínculo contratual por ausência de transparência e prestação de contas não gera dever de indenizar, quando verificado que a parte autora deu causa à rescisão.

A distribuição do ônus da prova deve observar a regra do art. 373 do CPC, cabendo ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
P H F PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME e FLÁVIO ENRIQUE DE OLIVEIRA, FERNANDO BORGES COSTA.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Dr. Yale Sabo Mendes), que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança e Indenização por Perdas de Danos nº 14832-73.2016.811.0041,
julgou parcialmente procedente
o seu pleito exordial, para declarar a Rescisão do Contrato de Agenciamento, Representação e Exclusividade de id. 48926277 - Pág. 4.

Por fim, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, inadmitida a compensação (art. 85, § 14, CPC).

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- em 01.08.2013 firmaram contrato de agenciamento, representação e exclusividade para empresariamento artístico da carreira musical da dupla "Pedro Henrique e Fernando" pelo prazo de 10 anos;

- cumpriram todas as obrigações contratuais, mas os Apelados violaram o contrato e, em setembro de 2014, revogaram o instrumento de mandato representativo outorgado ao Apelante Ricardo Lumina Cintra, sem notificação ou rescisão formal;

- a sentença se baseou em prova unilateral (Ata Notarial com transcrição parcial de áudio de Whatsapp) para imputar-lhes a culpa pela rescisão contratual;

- o contrato foi rescindido pelos Apelados, que revogaram a procuração, e as testemunhas confirmaram que não tinham intenção de rescindir o contrato;

- prestaram contas regularmente e investiram tempo e dinheiro na carreira da dupla, sendo devido o ressarcimento.

Nesses termos, requer a reforma da sentença, para condenar os Apelados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no id. 255965579.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual com Cobrança de Indenização por Perdas e Danos, referente ao contrato de assessoramento da carreira musical da dupla "Pedro Henrique e Fernando", cuja ação foi proposta pelos ora Apelantes em 28.04.2016, tendo o contrato sido firmado em 01.08.2013, o que concretizou as negociações verbais que ocorriam desde 2009, amparadas por uma procuração pública datada de 06.01.2011, com validade de 10 (dez) anos.

Em consulta aos autos, entendo que a sentença se mostra incensurável.

O respeitável Juiz singular analisou cuidadosamente os fatos apresentados pelas partes, avaliou as provas apresentadas e proferiu a decisão judicial adequada, isso porque:

•

entendeu que a controvérsia central é qual das partes deu causa à rescisão contratual;

•

analisou as cláusulas do contrato, especialmente as que tratam da administração e remuneração;

•

considerou que os autores apresentaram comprovantes de despesas majoritariamente do ano de 2011, enquanto os resumos de fluxo de caixa referem-se ao período de 08/2013 a 08/2014, sem demonstrar o rendimento líquido;

•

entendeu que a ausência de repasses devidos aos Requeridos\Apelados ou a ausência de prestação de contas motivou o desentendimento entre as partes, ensejando a rescisão do contrato;

•

constatou que o Autor\ApelanteaRicardo manifestou interesse na descontinuação da relação negocial antes da revogação da procuração;

•

aplicou o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), mas também considerou que relações contratuais continuativas não são eternas e podem ser rescindidas, com eventuais abusos sendo resolvidos em indenização;

•

concluiu que a parte autora não comprovou o cumprimento de suas obrigações contratuais, o que deu ensejo à rescisão;

•

citou doutrina sobre o ônus da prova e a necessidade de comprovação das alegações.

Restou evidente a quebra da relação de confiança entre partes, bem como, que a rescisão contratual partiu do Autor\Apelante, conforme conversa transcrita em Ata Notarial de id. 255965257, confira-se:

Esta situação apenas tornou evidente a deterioração da relação contratual entre as partes, que já havia sido afetada por outra ação judicial, justificando assim o término do contrato.

A ação mencionada foi instaurada pelos Apelados devido à falta de apresentação, por parte dos Apelantes, de documentação comprobatória que evidenciasse os alegados investimentos ou despesas realizados em nome dos Apelados.

Essa ausência de comprovação resultou na propositura da Ação de Prestação de Contas nº 0043208-06.2015.811.0041, em 11 de setembro de 2015.

A ação tramita na 11ª Vara Cível da Capital e, atualmente, encontra-se na segunda fase do procedimento estabelecido no artigo 550 do Código de Processo Civil.

Esta ação, por si só, já demonstra que o Autor\Apelante descumpriu com as suas obrigações, previstas no Contrato de Agenciamento, Representação e Exclusividade de id. 48926277 - Pág. 4, dando ensejo à rescisão contratual, cujas cláusulas pertinentes destacam-se:

CLÁUSULA QUARTA – DA ADMINISTRAÇÃO

O REPRESENTANTE será responsável pelo recebimento, cobrança e administração de todas as contraprestações pecuniárias que se façam devidas por causa dos atos e negócios jurídicos objetos deste Contrato.

Parágrafo Primeiro:
Os REPRESENTANTES prestarão contas justificadas e pagará aos REPRESENTADOS as somas que estes façam jus, caso a caso, em período de tempo não superior
ao décimo dia útil de cada mês
deduzidas as quantias que, a título de gastos, devam ser imputadas aos REPRESENTADOS, assim como a remuneração dos REPRESENTANTES, objeto de cláusula específica adiante.

Parágrafo Segundo:
Todos os adiantamentos que porventura venham a ser feitos aos REPRESENTADOS, pelos REPRESENTANTES, serão compensados com as futuras remunerações que aquele fará jus. Entende-se, para todos os efeitos, que os adiantamento têm natureza jurídica de mútuo, cabendo a respectiva cobrança por meio de execução extrajudicial
.

CLÁUSULA QUINTA – REMUNERAÇÃO DOS REPRESENTANTES

Da exploração dos direitos de interpretação, publicidade e do uso da imagem e patrocínio dos REPRESENTADOS ou, ainda, em razão de todos os atos e negócios jurídicos abrangidos pelo espectro deste Contrato, nos quais tenha ou não interveniência, os REPRESENTANTES está expressamente autorizado a deduzir, a título de remuneração, dos valores líquidos apurados através dos valores brutos, faturados a terceiros, sejam estes contratantes, usuários ou cessionários dos referidos direitos, ou patrocinadores dos REPRESENTADOS em espetáculos (shows) públicos, privados, propaganda publicitária, publicidade, merchandising, patrocínio, ou uso de qualquer natureza ou pretexto (rádio, televisão, cinema, internet, meios visuais, escritos, impressos e auditivos) do nome PEDRO HENRIQUE & FERNANDO mediante qualquer pessoa, física ou jurídica, que assuma a obrigação de pagamentos, em razão de qualquer atuação dos REPRESENTADOS ARTISTAS prevista no presente pacto e depois de deduzidos os gastos descritos no parágrafo abaixo, inerentes ao cumprimento ou realização de qualquer contrato, a terceira parte dos respectivos faturamentos.

Parágrafo Primeiro: Dos valores brutos faturados deverão ser deduzidos os seguintes gastos, quando devidos, mas não a tanto se limitando, referentes a contratação de músicos acompanhantes, despesas de viagens, hospedagem, manutenção, despesas com equipes e equipamentos de som, luzes, vestuário, produção do espetáculo e comissão do empresário que porventura venha a intervir na contratação ou, ainda, qualquer comissão ou remuneração de intermediários.
Deduzidas estas despesas, será obtido o valor líquido no qual deverá ser aplicado o percentual de 40% (quarenta por cento), a favor dos REPRESENTANTES, divididos em cotas iguais aos mesmos que será de 20% (vinte por cento) para cada REPRESENTANTE.

Parágrafo Segundo:
Os restantes 60% (sessenta por cento),
obtidos através da aplicação sobre o valor liquido apurado
no parágrafo primeiro acima, deverá ser repassado aos REPRESENTADOS ou à seus procuradores legalmente constituídos, se existirem
.”

Além disso, os autores\apelantes não apresentaram no processo qualquer documento que comprove o valor da remuneração recebida por eles no âmbito do contrato em questão.

Tampouco comprovaram que a totalidade do valor faturado foi destinada exclusivamente para cobrir as despesas diretamente relacionadas à atividade prevista no contrato. Também não cumpriram com a obrigação de prestar contas no tempo e modo acordado, como deveria ter sido feito, mensalmente e com a presença dos Réus\Apelados.

A ausência de transparência e prestação de contas adequadas levanta dúvidas sobre a correta utilização dos valores obtidos e o cumprimento das obrigações contratuais.

Essa situação, como já mencionado, resultou em desentendimentos entre as partes e motivou a rescisão do contrato.

O ônus da prova, como elemento crucial no processo judicial, impõe à parte o dever de apresentar evidências que corroborem suas alegações, com o objetivo de formar a convicção do magistrado.

A ausência dessa produção probatória, essencial para o convencimento do juiz, inviabiliza a aceitação da tese defendida pela parte.

É importante ressaltar que a distribuição do ônus da prova não é arbitrária, mas sim baseada em critérios legais e na relação das partes com os fatos alegados. Aquele que invoca um direito ou alega um fato tem o ônus de comprová-lo, sob pena de ter sua pretensão rejeitada.

Nesse contexto, a prova assume um papel fundamental na busca pela verdade real, permitindo ao juiz formar seu convencimento de forma justa e imparcial.

A parte que não cumpre com o ônus da prova, deixando de apresentar as evidências necessárias, assume o risco de ter suas alegações desconsideradas, impactando diretamente no desfecho do processo.

Portanto, o ônus da prova constituiu um dever processual da parte recorrente, cujo descumprimento acarreta a improcedência de sua pretensão.

Conclusão.

Com tais considerações, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Ante o arbitramento no percentual máximo pelo Juízo singular, não há incidência de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025